Tribunal: STF
Processo: RE 97859
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. INCLUSAO, NOS PROVENTOS, DE BENEFÍCIOS
PATRIMONIAIS NÃO CONCEDIDOS QUANDO DA FIXAÇÃO DAQUELES. PRESCRIÇÃO.
A PRESCRIÇÃO, NO CASO E DA PROPRIA PRETENSAO AOS BENEFÍCIOS EM
CAUSA, E NÃO APENAS DAS PARCELAS DEVIDAS, UMA VEZ QUE SÓ SE TERIA
DIREITO A ELAS SE A PRETENSAO AQUELES BENEFÍCIOS - NÃO RECONHECIDA
QUANDO DA FIXAÇÃO DOS PROVENTOS - VIESSE A SER TIDA COMO LEGITIMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.